Tribunal: TJPA
Processo: 0810039-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810039-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAY MATOS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810039-95.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA– ADV.

PACIENTE: RAY MATOS BATISTA

IMPETRADO

JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE CURRALINHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. ANÁLISE INCABÍVEL NOS ANGUSTOS LIMITES DO REMÉDIO HERÓICO. 2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA.

1) Para a decretação da prisão processual não se exige prova concludente da autoria delitiva, matéria afeta à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, vedada a sua análise na via sumária eleita, não merecendo conhecimento.

2) Estando satisfatoriamente atendidos os pressupostos e motivadas às circunstâncias que servem de suporte à clausura preventiva do paciente, não há que se falar em ilegalidade do decreto que lhe serviu de base, conforme determina o art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência quando sua imposição se der no decorrer da apuração processual e a decisão estiver suficientemente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos

3) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 13 de janeiro de 2020.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de liberatório, com pedido de liminar, postulado HABEAS CORPUS em prol de RAY MATOS BATISTA, apontando como coator o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, dizendo, em resumo, o impetrante, que o paciente, acusado do crime de roubo, teve o flagrante homologado e convertido em preventiva na Audiência de Custódia do dia 05.11. 2019, sem a devida fundamentação (Proc. Nº 0007291-68.2019.8.14.0083), estando a autoria delitiva incerta – erro sobre a autoria do delito – e o Juízo coator nem recebeu a denúncia, daí o constrangimento ilegal que pretende ver reparado nesta superior. Pede então, o deferimento de liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

Distribuídos à minha Relatoria, contudo, em razão de meu afastamento por motivo de férias, coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis a análise do pedido liminar, oportunidade em que indeferiu o pleito, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e, após determinou remessa ao exame e parecer do
custos legis,
com retorno dos autos à minha Relatoria na forma do art. 112, §2º do Regimento Interno do TJE-PA.

As informações foram prestadas nos seguintes termos:

RAY MATOS BATISTA, por intermédio de advogado particular, impetrou a presente ordem de habeas corpus, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: a) ilegalidade do flagrante; b) ausência dos requisitos da prisão preventiva; c) falta de fundamentação idônea e concreta da decisão que decretou a custódia cautelar.

Pois bem. In casu, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04/11/2019, acusado, em tese, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CPB, consoante nota de culpa adunada à fl.18.

Em decisão proferida no dia 04/11/2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Realizada audiência de custódia, 05/11/2019, foi mantida a prisão cautelar do flagranteado e determinada a sua transferência para unidade prisional adequada.

Em 08/11/2019, a Defesa requereu a revogação de prisão preventiva do paciente (fls. 34/52).

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público foi desfavorável ao pedido (fls.55/57).

No dia 19/11/2019 foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão.

Em 25/11/2019 foi recebida a denúncia.

O processo encontra-se atualmente aguardando a citação do acusado.

Com as considerações supras e com a documentação que segue junto, espero ter atendido ao requisitado por Vossa Excelência, ficando no aguardo de quaisquer outras informações.

Aproveito o ensejo para manifestar protestos da mais elevada estima e consideração.

A Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA se manifesta pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos, após redistribuição.

É o relatório.

VOTO

O objetivo do presente remédio constitucional é a revogação da prisão preventiva do paciente, respondendo pela prática do delito de roubo majorado, sob o argumento, dentre outros, da defectibilidade probatória. Destaco que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus
, se fazem presentes.

Atinente à tese de fragilidade de prova quanto ao cometimento dos crimes que são atribuídos ao paciente, entendo a irresignação não pode ser dirimida na via sumária do
habeas corpus
. Isto porque, haveria a necessidade do reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionadas na sede e juízo próprios, consoantes reiteradas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA. PRISÃO CAUTELAR. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POTENCIALIDADE LESIVA. GRAVIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PROBABILIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...) 4.
Para a decretação da prisão processual não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

5. A análise acerca da negativa de cometimento do delito é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

6. (...). 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 310944 RS 2014/0321802-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015).

Superada esta questão prefacial, conheço da tese remanescente, contudo, não merece acolhimento, senão vejamos:

Em que pese sucinta, a decisão está satisfatoriamente fundamentada com fulcro no art. 312 do CPP, tendo o magistrado destacado a necessidade de acautelar a ordem pública, com alicerce na gravidade concreta do delito e no
periculum libertatis
do paciente, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos da custódia preventiva, especialmente diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva.

De mais a mais, conforme reiteradamente decidido por esta Seção de Direito Penal, a prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência quando sua imposição se der no decorrer da apuração processual e a decisão estiver justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos.

Quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, o Juízo impetrado discorreu sobre elas demonstrando não serem suficientes ao presente caso, o que torna insubsistente a alegação do impetrante de que não foram verificadas pelo magistrado.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denego-a, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 13 de janeiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/01/2020